Tribunal: TJPA
Processo: 0803643-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803643-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MIGUEL KARTON CAMBRAIA DOS SANTOS

AGRAVADO: DAYSE MENDES JACCOUD LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CÁLCULOS UNILATERAIS. CONTRADITÓRIO. LIBERAÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Miguel Karton Cambraia dos Santos contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou a penhora parcial do débito em ação de execução de título extrajudicial promovida por Dayse Mendes Jaccoud Ltda. O agravante alegou vício de representação processual do exequente e irregularidade nos cálculos apresentados, que ampliaram unilateralmente o montante devido. Também questionou o descumprimento do rito do art. 854 do CPC quanto à liberação de valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de alegação de vício de representação processual em sede de exceção de pré-executividade; (ii) a necessidade de observância do contraditório na apresentação de novos cálculos pelo exequente; e (iii) a legalidade da liberação imediata de valores bloqueados antes da manifestação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade não comporta discussão de vício de representação que exija dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 393 do STJ e jurisprudência dominante.

A jurisprudência reconhece que eventuais irregularidades na representação processual são vícios formais sanáveis a qualquer tempo, sem acarretar a extinção da execução.

A apresentação de novos cálculos pelo exequente deve ser submetida ao contraditório, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC, sob pena de nulidade.

O art. 854 do CPC estabelece rito específico para a liberação de valores bloqueados, exigindo a prévia manifestação do executado sobre eventual impenhorabilidade ou excesso de execução.

Houve
error in procedendo
na liberação imediata dos valores tornados incontroversos, sem a observância do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.

O vício de representação processual é sanável a qualquer tempo e não implica, por si só, a extinção da execução.

A apresentação de novos cálculos pelo exequente exige prévia manifestação do executado, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A liberação de valores bloqueados deve observar o rito do art. 854 do CPC, garantindo ao executado a oportunidade de impugnar a penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 76 e 854.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 393; TJ-SP, AI nº 2219568-18.2022.8.26.0000; TJ-MG, AI nº 10396140050933001; TJ-GO, AI nº 05331212120188090000; TJ-PB, AI nº 0806869-25.2018.8.15.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento proposto por MIGUEL KARTON CAMBRAIA DOS SANTOS contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém (ID nº. 109171198), em ação de execução de título extrajudicial manejada por DAYSE MENDES JACCOUD LTDA.

O Juízo originário
, em decisão de ID nº.
109171198
, que entendeu por não acolher exceção de pré-executividade do executado e determinou penhora parcial do débito, conforme cálculo anexado pelo autor no valor de R$ 185.199,00 (cento e oitenta e cinco mil cento e noventa e nove reais) (ID nº. 100888763).

Em exordial de agravo, alegou-se que foi suscitada uma exceção de pré-executividade pelo executado, alegando vício de representação do exequente, pois havia expirado o prazo de 5 anos estabelecido na procuração.

O exequente, por sua vez, teria buscado sanar a falha apresentando novo documento. Contudo, o novo instrumento de mandato também teria se revelado deficiente, e, mesmo assim, o pedido de extinção do feito teria sido indeferido pelo juízo
a quo
, sob a premissa equivocada de que houve a correção do vício de representação.

Afirmou-se que as novas procurações juntadas aos autos com intuito de corrigir o vício de representação não apresentaram endereço do constituinte.

Alegou-se, também, que houve alteração substancial do montante executado, ampliando-o de R$ 125.000,00 para R$ 185.199,00, configurando-se alteração no título executivo que embasa a demanda, o que demandaria contraditório e ampla defesa. Suscitou-se a aplicação do princípio da menor onerosidade do credor.

Pontuou, ainda, que houve desrespeito ao art. 854 do CPC, que impõe uma sequência rigorosa a ser seguida, garantindo ao executado a oportunidade de defesa antes que a transferência dos valores bloqueados seja efetivada.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo e reforma integral da decisão agravada.

Em decisão de ID nº.
19351709
,
deferiu-se a antecipação de tutela
para determinar o
desbloqueio
dos valores contritos em decisão de ID nº.
109171198
, até decisão final deste processo. Determinou-se a
suspensão parcial
da decisão, apenas no que tange aos
atos constritivos
e no
acolhimento do
quantum
estabelecido, de forma unilateral, pelo exequente, sem direito ao contraditório e à ampla defesa.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento em ID nº. 19806165.

Em Agravo Interno de ID nº. 19833953, o agravante requereu a extinção da execução em razão do vício de representação processual.

Contrarrazões ao Agravo Interno de ID nº. 20450116.

É o relatório.

VOTO

No presente feito, o agravo cinge-se nos seguintes pontos: a) regularidade de representação processual do exequente; b) necessidade de submeter cálculos unilaterais à manifestação do executado; c) descumprimento do rito do art. 854 do CC.

Quanto às questões alegadas pelo agravante acerca da representação processual, ratifico que a decisão do Juízo
a quo
no sentido de que
a matéria não pode ser suscitada em sede de exceção de pré-executividade
, uma vez que se trata de matéria que
demanda dilação probatória
.

Logo,
há comando proibitivo na Súmula nº. 393 do STJ
, senão vejamos: “
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que
não demandem dilação probatória
” (grifos nossos). O entendimento
tem sido aplicado por analogia às execuções em geral
, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO
. Cuida-se de agravo de instrumento em interposto em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelo agravante nos autos de execução de título extrajudicial (fls. 148/175 da ação de execução). Alegou o agravante a dívida era ilíquida em razão da inclusão de valores do prêmio de seguro prestamista não contratados. Entretanto, a discussão de excesso na execução trazida pelo agravante dependia de instrução probatória, notadamente a juntada da apólice de seguro. E a exceção de pré-executividade não admite dilação probatória, por ser utilizada principalmente para questões de reconhecimento de plano da matéria ventilada, sem necessidade de produção de outras provas.
Aplicação por analogia da súmula 393 do C.STJ. A via adequada para a discussão pretendida pelo agravante era os embargos à execução.
Precedentes da Turma julgadora e de outras Câmaras do E. TJSP. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22195681820228260000 SP 2219568-18.2022.8.26.0000, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 20/10/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022) (grifos nossos).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - MATÉRIA DE DEFESA VENTILADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRETENSÃO DE MITIGAÇÃO DO PRÓPRIO PREJUÍZO E REVISÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL -
IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA - MATÉRIA A SER ANALISADA COM CONTRADITÓRIO AMPLO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 393 DO STJ - PRECEDENTES DESTA CORTE JULGADORA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (TJ-PR 1358982-1 Sengés, Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 15/07/2015, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2015) (grifos nossos).

Além disso, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios há muito tem caminhado pela impossibilidade, quanto a narrativa apresentada implica em necessidade de dilação probatória:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL –

CONTROVÉRSIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA
– PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (TJ-MS – Agravo de Instrumento: 1422377-67.2023.8.12.0000 Três Lagoas, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 31/01/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2024) (grifos nossos).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXCUTIVIDADE. TÍTULO. INEXIGIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VALIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. DOLO. CULPA GRAVE. INEXISTÊNCIA.
1. Ainda que a matéria seja de ordem pública, uma vez que já tenha sido objeto de julgamento definitivo nos autos dos embargos à execução, sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade encontra óbice, por estar acobertada pelo manto da coisa julgada
. 2. A inexigibilidade do título executado, sob o fundamento da exceção do contrato não cumprido, quando demandar dilação probatória, não pode ser aventada por meio de exceção de pré-executividade. 3. O comparecimento espontâneo do executado, por meio da apresentação de defesa por patrono regularmente constituído, supre a falta ou a nulidade da citação. 4. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé se o comportamento do recorrente não configura ato de deslealdade processual, mas tão somente o exercício do direito, assegurado constitucionalmente. 5. A aplicação da multa direcionada a coibir a prática de ato atentatório à dignidade da justiça demanda fundamentação concernente à demonstração da existência de dolo ou culpa grave na atuação da parte. 6. A imposição da reprimenda destinada a coibir a prática de ato atentatório à dignidade de justiça é medida excepcional no âmbito desta Corte de Justiça e deve se limitar aos casos em que a parte busca intencionalmente turbar a atuação do Poder Judiciário. 7. Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 07147708720208070000 DF 0714770-87.2020.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 02/12/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

DECORRENTE DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ATO PRATICADO E A MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DA PARTE
- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CAUSA DE PEDIR DISSOCIADA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXCEÇÃO AFASTADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
É inviável o manejo de exceção de pré-executividade quando a análise das questões suscitadas depender de dilação probatória.
Instrumentos análogos são apropriados para alegação de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo juiz, não servindo para rescindir a coisa julgada em situações que dependem de prova” (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1420775-41.2023.8.12.0000 Três Lagoas, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 30/11/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2023) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ.
NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais.
Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade,
desde que amparada em prova pré-constituída
. 5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021) (grifos nossos).

No mais,
com razão o Magistrado de piso quando entende que se trata de vício formal
, sanável a qualquer tempo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO RESTRITO. MATÉRIAS CONHECÍVEIS DE OFÍCIO QUE DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. NOVAÇÃO DE DÍVIDA.
NÃO CONHECIMENTO. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.PESSOA JURÍDICA. VÍCIO SANÁVEL A QUALQUER TEMPO. REGULARIZAÇÃO
. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DE CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PERÍODO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. 1. A exceção de pré-executividade somente é cabível quando tem por objeto questões de ordem pública passíveis de conhecimento de ofício, capazes de acarretar nulidade absoluta, tais como os pressupostos processuais, vícios formais e condições da ação. Assim, não se conhece de alegações referentes à uma suposta novação da dívida executada. 2. Os vícios relacionados com a incapacidade da parte ou com a irregularidade de sua representação são sanáveis (art. 76 do CPC) e podem ocorrer a qualquer momento nas instâncias ordinárias, de modo que, uma vez corrigida a representação da pessoa jurídica que atua no feito, não há que se falar em nulidades processuais. 3. A propositura da ação dentro do prazo prescricional do cheque, que é de seis meses, só interrompe a prescrição quando a citação válida ocorre dentro dos prazos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 219 do CPC/1973, vigente à época dos fatos. 4. No caso dos autos, a citação válida ocorreu quase três anos depois do ajuizamento da execução, muito por conta da postura do exequente, que demorou em juntar aos autos os endereços do devedor e requereu diligências infrutíferas. Assim, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão executória da cártula. 5. Conhecimento parcial e, nessa extensão, parcial provimento do recurso. (TJ-AC - AI: 10012337920218010000 AC 1001233-79.2021.8.01.0000, Relator: Desª. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 26/10/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2021) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Sabe-se que o defeito de representação é vício sanável, podendo ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme previsto no art. 76 do CPC, verbis: Verificada a incapacidade processual ou a regularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. 2. In caso, tendo a parte recorrida colacionado procuração outorgando poderes ao causídico subscritor da petição inicial, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos. 3. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso interposto, mas para negar-lhe provimento, em conformidade com o voto do eminente relator. Fortaleza, 6 de maio de 2020 FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (TJ-CE - APL: 00478843720188060071 CE 0047884-37.2018.8.06.0071, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 06/05/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020) (grifos nossos).

Não obstante,
entende-se que
não andou bem o Magistrado ao determinar o bloqueio com base em nova planilha

(ID nº. 100888763)
não submetida a contraditório do executado, sobretudo quando a diferença de valores é substancial.

De fato,
a manifestação do executado sobre os cálculos novos é imprescindível para legitimar o valor auferido, na esteira de jurisprudência dos Tribunais Pátrios
, e com fundamento nos arts. 9º e 10 do CPC, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EXPEDIÇÃO DE RPV -
CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE NOVA INTIMAÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO - PARCIAL PROVIMENTO
. Apresentando, o exequente, cálculos de atualização do valor constante da RPV, imperioso oportunizar-se ao executado que sobre eles se manifeste, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; notadamente quando vislumbrado o risco de dano ao erário, uma vez determinado, de plano, o bloqueio do montante total que alega devido o exequente. (TJ-MG - AI: 10396140050933001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO FORMULADO POR APENAS UMA DAS AGRAVANTES. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS EXECUTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS BLOQUEIOS REFERENTES A PARTE QUE NÃO SE MANIFESTOU EM PRIMEIRO GRAU. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NOVA PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADAS PELAS EXEQUENTES (ORA AGRAVADAS). UTILIZAÇÃO PELO CONTADOR DO JUÍZO E NA DETERMINAÇÃO DO BLOQUEIO SISBAJUD. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DAS EXECUTADAS. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9 E 10 DO CPC. BLOQUEIO INDEVIDO.
IMPOSSIBILIDADE QUE SE ESTENDE A TODAS AS CONTAS E VALORES BLOQUEADOS. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS. SOMA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA À REDAÇÃO DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. PROCESSO ANULADO DE OFÍCIO DESDE A APRESENTAÇÃO DOS NOVOS CÁLCULOS PELO CONTADOR DO JUÍZO (MOV. 328.1 – 1º GRAU). INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. PECULIARIDADES DO PROCESSO QUE IMPÕE REANÁLISE DOS VALORES OBJETO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO, AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0076015-57.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO LUIZ MACEDO JUNIOR - J. 13.05.2022) (TJ-PR - AI: 00760155720218160000 Londrina 0076015-57.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 13/05/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2022) (grifos nossos).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Astreintes – Multa diária arbitrada pelo descumprimento de determinação judicial – Exequente-agravante que apresentou nova planilha, com inclusão de juros moratórios sobre o valor da multa excutida, para corrigir equívoco de seus cálculos anteriores – Cabimento - Alegação de insuficiência do depósito efetuado nos autos conforme o valor apresentado no primeiro cálculo – Admissibilidade – Incidência de juros moratórios sobre os valores das astreintes – Cabimento - Bloqueio imediato de ativos financeiros do executado – Inadmissibilidade –
Necessidade de haver, primeiramente, manifestação do executado sobre a diferença decorrente da aplicação dos juros moratórios – Imprescindibilidade da instauração do contraditório a respeito do assunto - Possibilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença para a cobrança da diferença
- Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 22637962020188260000 SP 2263796-20.2018.8.26.0000, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 12/08/2019, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS APÓS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1.
A parte executada pode impugnar cálculos, sob alegação de inexatidões materiais ou indevida desconsideração de valores bloqueados e levantados, ainda que transcorrida a fase de embargos à execução, por força do princípio do contraditório e dado o disposto no art. 7º do CPC.
2. Rejeita-se a alegação de que haveria óbice à discussão acerca de novos cálculos apresentados porque preclusa a matéria, porquanto o objeto da insurgência não é o título judicial, mas a decisão que acolhe os novos cálculos apresentados pela parte exequente. 3. A apresentação de nova planilha de cálculos pela exequente e nova impugnação a tais cálculos exige o pronunciamento judicial, em aplicação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme estabelece o art. 3º do CPC. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJ-DF 07072440620198070000 DF 0707244-06.2019.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 17/07/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos).

Ademais, também assiste razão ao agravante no sentido de que
a decisão de tornar o valor incontroverso (ID nº.111990951), e permitir a liberação imediata,
realmente
não se coaduna com a sequência do art. 854,
que impõe uma sequência rigorosa a ser seguida,
garantindo ao executado a oportunidade de defesa antes que a transferência dos valores bloqueados seja efetivada
– inclusive, podendo alegar impenhorabilidade das quantias penhoradas (art. 854, §3º, II, do CPC), senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS (ARRESTO ONLINE) ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. ARTIGO 854 DO CPC/15. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ARTIGO 854, § 3º DO CPC/15
. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO ANTES DE ABERTA A DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO
. CRÉDITO ALIMENTAR. DISPENSABILIDADE DA PROVA DO RISCO/PERIGO DE DISSIPAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. 1. Reza o artigo 854 do CPC/15 que ?para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.? Desta arte, plenamente possível o deferimento de pleito neste sentido. 2. O arresto executivo online, sem prévia oitiva do devedor, não se traduz em ofensa à dignidade da pessoa humana ou a qualquer direito constitucional da parte, como o contraditório, isto porque, após a efetivação do bloqueio de valores, o devedor é intimado para comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis e/ou que o bloqueio foi excessivo (art. 854, § 3º do CPC). Ademais, não há o que se falar em prejuízo imediato do executado, uma vez que os valores constritos não são liberados de pronto em favor do exequente devendo ser aguardada a discussão sobre a regularidade do procedimento processual adotado. 3. A indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do executado não é penhora, pois esta depende da manifestação do executado para ser efetivada, seguindo as seguintes fases processuais: citação do executado; oportunidade de pagamento no prazo de 03 dias; na ausência de pagamento, bloqueio online; oitiva do executado acerca do bloqueio online; efetivação da penhora, caso rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, com a transferência do numerário do banco de origem para o banco público depositário, em conta à disposição do juízo. 4. Ressalta-se, outrossim, que a constrição judicial em dinheiro é prioritária (art. 835, I do CPC/15); que o arresto online é procedimento eficaz na substituição de um sistema processual caro e demorado; e que a função precípua do processo executivo é ressarcir, ao menos em parte, os prejuízos financeiros do credor. Nesse cenário, o procedimento, além de ser previsto legalmente, mostra-se uma ferramenta útil na persecução dos objetivos do processo executivo. 5. Não olvida-se o entendimento do STJ de que o arresto é admissível em caráter excepcional, quando adequadamente demonstrados requisitos que ensejam a efetivação de medida de natureza acautelatória; todavia, a disposição do artigo 854 do CPC/15 não faz qualquer alusão ao preenchimento de requisitos cautelares (artigo 799, VIII do CPC/15). Mesmo que assim não fosse, no caso, restou verificado que o crédito perseguido tem natureza alimentar, o que sugere urgência na concessão da medida. Além do mais, o perigo de que valores em contas bancárias sejam dissipados, após citação em ação executiva, é fato que não pode ser ignorado. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS DEFERIDA. (TJ-GO - AI: 05331212120188090000, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 06/03/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/03/2019) (grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. BLOQUEIO ONLINE.
TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA CONTA JUDICIAL E LIBERAÇÃO PARA O CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. VALOR INDISPONÍVEL QUE SOMENTE SERÁ TRANSFORMADO EM PENHORA E TRANSFERIDO PARA A CONTA DO JUÍZO APÓS A DEFESA PREVISTA NO ART. 854, § 3º, DO NCPC.
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- O artigo 854, do NCPC, é claro ao prever o ato de indisponibilidade online dos ativos financeiros, sem a ciência prévia do executado.

- Dessa forma, antes mesmo de proceder a citação do executado, no processo de execução, ou a sua intimação, no cumprimento da sentença, proceder-se-á a realização do ato de indisponibilidade dos ativos financeiros.

- Entretanto, deve ficar claro que o dispositivo traz um ato constritivo prévio à penhora, o qual foi denominado como indisponibilidade de ativos financeiros, realizada na própria conta do executado sem transferência dos valores para conta do juízo. Este valor indisponível na conta somente será transformado em penhora e transferido para conta do juízo
após a defesa prevista no artigo 854, § 3º.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO”. (TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806869-25.2018.8.15.0000, Relator: Des. José Ricardo Porto, 1ª Câmara Cível).

Logo, ratifica-se que houve
error in procedendo
ao determinar a liberação imediata da quantia, antes do contraditório acerca da impenhorabilidade dos bens e dos valores unilateralmente apresentados pelo exequente, sob pena de ofensa aos arts. 9º, 10 e 854, §3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para adequar o rito nos seguintes pontos: a) observância ao contraditório e ampla defesa, quando da apresentação de
cálculos novos pelo exequente, com esteio no arts. 9º e 10 do CPC; b) atenção
rito previsto no art. 854, §3º, do CPC quanto à liberação dos valores bloqueados.

Quanto ao mais, mantida a decisão vergastada.
INDEFERIDO
, portanto, o pedido de extinção da execução

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2025